Tribunal: TJES
Processo: 0002178-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002178-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILSON LUCIANO DA ROZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002178-21.2022.8.08.0011

APELANTE: DENILSON LUCIANO DA ROZA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO NUNES MARTINUSSO - ES29925, LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Denilson Luciano da Roza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool), à pena de 5 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, cumulada com a proibição de obter ou portar habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. O recorrente sustenta a inexistência de nexo causal direto entre o acidente e a morte da vítima, apontando como causa do óbito complicações hospitalares (embolia pulmonar). Alternativamente, pleiteia a redução do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve rompimento do nexo causal entre o acidente e a morte da vítima, configurando causa superveniente relativamente independente;
(ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte permanece configurado, pois, nos termos do art. 13, caput e § 1º, do Código Penal, o resultado decorreu diretamente das lesões graves sofridas no acidente de trânsito. A embolia pulmonar, apontada como causa da morte, foi consequência previsível e natural das lesões originárias do acidente.

A alegação de que a embolia pulmonar seria uma causa superveniente relativamente independente não se sustenta, visto que tal evento está intrinsecamente ligado às lesões sofridas no acidente e, portanto, não rompeu o nexo causal. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo Código Penal, confirma que o acidente foi causa determinante do resultado morte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que complicações médicas decorrentes de lesões provocadas por conduta imprudente do agente não rompem o nexo causal, sendo exemplo o precedente do STJ no HC 42.559/PE, bem como julgados deste Egrégio Tribunal e de outras Cortes Estaduais.

Quanto ao pedido de fixação de regime inicial aberto, a pretensão não merece acolhimento, pois a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e a gravidade concreta do delito justifica a imposição do regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Os antecedentes favoráveis e a condição de provedor familiar não são suficientes para afastar a aplicação de regime inicial mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte não se rompe quando o óbito decorre de complicações previsíveis e diretamente ligadas às lesões originadas no acidente de trânsito.

O regime inicial semiaberto é compatível com a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a quatro anos e com a gravidade concreta do delito de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor sob influência de álcool.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 13, caput e § 1º; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 9.503/97, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 42.559/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 04.04.2006; TJES, Apelação Criminal nº 0005004-59.2018.8.08.0011, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 24.05.2023; TJMG, APCR 1.0024.11.314383-8/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 23.05.2017; TJGO, ACr 0375763-30.2010.8.09.0139, Rel. Des. Fabio Cristóvão de Campos Faria, j. 16.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002178-21.2022.8.08.0011

APELANTE: DENILSON LUCIANO DA ROZA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO NUNES MARTINUSSO - ES29925, LEONARDO GABRIEL MERCIER LOUREIRO - ES33150

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

DENILSON LUCIANO DA ROZA

em face da r. Sentença
(
id. 11410054
)
, proferida
pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do crime previsto no art.
302,
§
3
º, da Lei nº
9.503/97
,

à pena de
05 (cinco) anos de detenção
,
em regime
inicial semiaberto
,
cumulada com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Nas razões

recursais
(
id. 11410073
)
o apelante
sustenta, em resumo, a inexistência de nexo causal direto entre o acidente e o óbito da vítima, considerando que a causa da morte
(
embolia pulmonar
)
seria consequência de complicações hospitalares, e não do acidente propriamente dito. Alternativamente, requer a redução da pena para cumprimento em regime aberto, considerando seus antecedentes favoráveis, o fato de ser o único provedor da família e a inexistência de dolo na conduta.

C
ontrarrazões
(
id. 11410075
)
pugnando pelo
des
provimento do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
id. 11574581
)
.

Pois bem.

N
arra-se na Denúncia que,
e
m 02 de novembro de 2021, por volta das 03h10, na Rodovia ES 482, localidade de Morro Grande,
o apelante co
nduzia um Veículo Chevrolet Celta, após ingerir bebidas alcoólicas em uma festa. Em um trecho sinuoso da via, perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco e capotou, causando ferimentos graves na vítima João Vitor de Oliveira Rezende, passageiro do veículo.
A outra passageira, Shayra, não sofreu lesões relevantes.

Narra-se, ainda, que, a
pesar d
e João Vitor
ser socorrid
o
e submetid
o
a tratamento hospitalar, faleceu em 17 de novembro de 2021, em decorrência de embolia pulmonar causada pelas lesões oriundas do acident
e
.

Na denúncia destacou-se a conduta imprudente do réu, que, além de conduzir o veículo sob efeito de álcool, desconsiderou o dever de cuidado necessário ao trafegar em uma via curva durante a madrugada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime
previsto no
art.

302,
§ 3º, da Lei nº
9.503/97
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange à materialidade delitiva, encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado (id. 11410037, pp. 03/05), pelo
Laudo de Exame Cadavérico
(id. 11410037, pp. 16) e pela prova testemunhal colhida, confirmando a
ocorrência do acidente de trânsito
e
a morte da vítima.

O laudo indicou como causa da morte 'tromboembolismo pulmonar e trauma raquimedular' e, como instrumento que a produziu, um 'instrumento contundente'.

A autoria, por sua
vez
,
resta comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo.

O Policial Militar
Wagner Bravin Theodoro
,
tanto na esfera policial, quanto em juízo,
relatou que foi acionado para atender a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o veículo conduzido por Denilson Luciano da Roza, na Rodovia ES 482. Chegando ao local, observou uma pista sinuosa em formato de "S", onde o veículo colidiu com um barranco de pedra e, em seguida, capotou. Dois ocupantes, incluindo o motorista e a vítima João Vitor de Oliveira Rezende, ficaram presos nas ferragens, enquanto uma terceira pessoa, Shayra Bayerl dos Santos, estava fora do veículo, aparentemente em estado de choque.

O policial destacou que garrafas vazias de bebida alcoólica foram encontradas dentro do veículo e que as vítimas haviam participado de uma festa, o que corroborou o consumo de álcool por parte do motorista. Ele também declarou que a dinâmica do acidente indicava que o condutor perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva em alta velocidade, culminando na colisão e capotamento.

A
outra vítima do acidente, a testemunha Shayra Bayerl Dos Santos, na esfera policial, declarou que ela, a vítima fatal e o acusado retornavam de uma festa na Cidade de Castelo, durante a madrugada, sendo que os três haviam consumido bebidas alcoólicas. Confirmou que o réu dirigia o veículo, mas que não presenciou o acidente, pois estava dormindo no momento, tendo acordado com a batida.

O
réu, em seus interrogatórios, confessou que conduzia o veículo e que havia ingerido bebida alcoólica, bem como relatou que retornavam de uma festa, durante a madrugada, quando “cochilou” enquanto dirigia.

Deste modo, há provas suficientes de que o apelante
foi imprudente, não agindo com cautela,
ao
dirigi
r
o veículo embri
a
gado
e com sono
, invadindo a contramão de direção e
colidindo seu veículo em um barranco, que, em seguida, capotou
.

De acordo com o Laudo de Exame Cadavérico,
o acidente ocorreu em 02/11/2021, tendo a vítima sido
diagn
o
stic
ada com
trauma raquimedular, fratura cominutiva de C7, evoluindo com paraplegia,
tendo recebido
alta hospitalar em 11/11/2021.

Entretanto, r
etornou
ao pronto-socorro em 18/11/2021 em parada cardiorrespiratória, mas as manobras de ressuscitação foram infrutíferas, resultando no falecimento de Vitor.

Conforme demonstrado, o acidente ocasionado pelo apelante gerou lesões gravíssimas na coluna da vítima, sendo que, mesmo tendo recebido alta, as lesões evoluíram para a sua morte.

Em contrapartida, a defesa sustenta que a morte não ocorreu em decorrência das lesões geradas no acidente propriamente dito, mas sim por uma embolia pulmonar, que seria consequência de complicações hospitalares. Alegou, assim, que se tratou de causa superveniente relativamente independente.

Nos termos do art. 13, caput, do Código Penal, o nexo causal se estabelece quando o resultado (morte) é consequência direta ou indireta da conduta do agente, desde que indispensável à sua ocorrência.

Relembro que a superveniência de causa relativamente independente somente exclui a imputação do fato ao agente, quando a causa superveniente,
por si só
, produziu o resultado (art. 13, §
1
º, do Código Penal).

Contudo, no caso dos autos, observa-se que
a embolia pulmonar, apontada como causa da morte da vítima João Vitor de Oliveira Rezende, foi um desdobramento natural das lesões sofridas no acidente de trânsito causado pelo acusado, configurando um elo ininterrupto entre a conduta culposa e o resultado.

O Laudo Cadavérico e os fundamentos da sentença evidenciam que a embolia pulmonar foi uma consequência previsível das lesões sofridas no acidente, tanto que constou como uma das causas da morte o trauma raquimedular, e como instrumento que produziu o resultado um “instrumento contundente”, ou seja, o acidente automobilístico.

Aliás, o magistrado sentenciante enfatizou que a formação do coágulo que gerou a embolia foi consequência direta da imobilidade da vítima, decorrente das fraturas e da internação hospitalar resultantes do acidente. Assim, o tromboembolismo não foi uma causa independente, mas sim um efeito mediato da conduta negligente do acusado.

Desse modo, restou demonstrado que
a morte decorreu de uma causa superveniente que se encontra na linha de desdobramentos da conduta,
pois as complicações hospitalares (tromboembolismo) não foram suficientes para romper o nexo causal, mas sim
foram desdobramentos das lesões corporais causa
das
pelo acidente de trânsito, causa originária e determinante do quadro clínico da vítima,
e
que ensejaram a evolução do óbito.

Portanto
, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte não pode ser afastado, devendo o recorrente ser condenado pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando o agente sob influência de álcool ou substância psicoativa.

E
m caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO INTERROGATÓRIO. FACULDADE DO JULGADOR. PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO EXISTEM OUTROS ELEMENTOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO WRIT POR EXIGIR EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

(...)

4.
O fato de a vítima ter falecido no hospital em decorrência das lesões sofridas, ainda que se alegue eventual omissão no atendimento médico, encontra-se inserido no desdobramento físico do ato de atentar contra a vida da vítima
, não caracterizando constrangimento ilegal a responsabilização criminal por homicídio consumado, em respeito à teoria da equivalência dos antecedentes causais adotada no Código Penal e diante da comprovação do animus necandi do agente.

(...) (HC n. 42.559/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/4/2006, DJ de 24/4/2006, p. 420).

No mesmo sentido, aponto precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e de outras Cortes Estaduais:

APELAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – CONVERSÃO COM VEÍCULO - NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE - CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)
4. Para que a

causa superveniente relativamente independente seja capaz de romper o nexo causal, é necessário que esta, por si só, seja capaz de produzir o resultado,
segundo entendimento fixado pelo colendo STJ. 5. Demonstrado que
a morte da vítima se deu em momento no qual ainda se encontrava em estado grave e em recuperação das sequelas causada pelo acidente de trânsito, não há que se falar na existência de causa superveniente relativamente independente
prevista no § 1º do art. 13. 5. Recurso conhecido e não provido.
(
APELAÇÃO CRIMINAL

nº
0005004-59.2018.8.08.0011
, 1ª Câmara Criminal,
Relatora Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, DJ 24/May/2023

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO CAUSAL VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo provas seguras de que
a causa da morte da vítima (embolia pulmonar) consistiu em um desdobramento natural do crime de trânsito provocado pela imprudência do réu, a condenação deste nas iras do art. 302 da Lei nº 9.503/97 é medida imperativa
(TJMG; APCR 1.0024.11.314383-8/001; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 23/05/2017; DJEMG 02/06/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POR EMBOLIA PULMONAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO. I. A morte da vítima em decorrência de embolia pulmonar, não exime o acusado do homicídio culposo,
pois o resultado morte, não teria ocorrido caso a vítima não houvesse sofrido as lesões
. Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. [...] (TJGO; ACr 0375763- 30.2010.8.09.0139; Rubiataba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fabio Cristóvão de Campos Faria; DJGO 16/12/2016; Pág. 198) (grifo nosso).

No que tange à pretensão de fixação de regime menos gravoso, também não lhe assiste razão.

Cumpre observar que a pena do apelante fora fixada no mínimo legal, assim, não há reparos a serem feitos na dosimetria.

Quanto ao regime, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, prevê claramente a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de penas superiores a quatro anos, como é o caso dos autos.

Embora o réu possua antecedentes criminais favoráveis e seja o único provedor de sua família, esses fatores, por si só, não autorizam a redução do regime para aberto, pois o regime de cumprimento da pena é determinado prioritariamente pela gravidade concreta do delito e pela extensão da reprimenda aplicada.

Os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, foram devidamente observados, com a pena fixada no mínimo legal, demonstrando que o juiz já considerou as circunstâncias pessoais do réu ao individualizar a pena, o que não é capaz de influir na fixação de regime menos gravoso do que o previsto na norma penal.

Inclusive, a jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto é adequado para casos de crimes de trânsito envolvendo morte sob influência de álcool, mesmo quando os réus possuem boas condições pessoais. O STJ já se manifestou no sentido de que os predicativos pessoais do réu não têm o condão de modificar a aplicação de um regime mais rigoroso quando este é compatível com a gravidade do delito (AgRg no HC 511.846/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/09/2019).

Quanto aos honorários do patrono dativo, já arbitrados
pela fase recursal no id. 11410062, não tendo o recorrente se irresignado em face do valor, assim, o mantenho.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)